Tribunal: TJES
Processo: 5007199-76.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007199-76.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELY COSTA PRADO e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA INVOLUNTÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO
ESTATAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DO MUNICÍPIO E DA DEFENSORIA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por genitora visando à internação psiquiátrica involuntária de seu filho, diagnosticado com transtorno mental e dependência química, em razão de comportamentos agressivos e risco à integridade da família. A sentença julgou procedente o pedido, confirmou a tutela antecipada e condenou Estado do Espírito Santo e Município de São Mateus de forma solidária à obrigação, além de fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pela internação psiquiátrica involuntária recai exclusivamente sobre o Estado do Espírito Santo ou também sobre o Município de São Mateus; (ii) estabelecer se o Estado pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios mesmo sem ter resistido ao mérito da demanda; (iii) determinar se é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo psiquiátrico e os relatórios do CAPS-AD demonstram de forma inequívoca a urgência e necessidade da internação, evidenciando o risco à integridade física do paciente e de seus genitores.

4. O direito à saúde é dever comum dos entes federativos, sendo solidária sua responsabilidade, conforme fixado pelo STF no RE 855.178 (Tema 793), o que justifica a manutenção da condenação solidária ao fornecimento do tratamento.

5. A repartição de competências do SUS atribui ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade prioritária pela internação psiquiátrica, conforme art. 3º da Lei nº 10.216/2001 e Portaria SESA nº 090-R/2014, cabendo ao Município atuação apenas subsidiária, na hipótese de inadimplemento.

6. A definição sobre qual ente executará a obrigação solidária deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, para viabilizar eventual direito de regresso.

7. O Estado do Espírito Santo não apresentou resistência ao mérito da demanda, limitando-se a impugnações processuais, razão pela qual não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

8. O Município de São Mateus, ao contestar a legitimidade passiva e resistir ao pedido, atrai para si a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

9. O valor de R$ 500,00 fixado a título de honorários advocatícios não é irrisório ou desproporcional, considerando a natureza do pedido, o valor estimativo da causa e os critérios de equidade previstos no CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Recursos do Município de São Mateus e da Defensoria Pública desprovidos.

*Tese de julgamento*:

1. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, cabendo ao juiz definir o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS.

2. A ausência de resistência ao mérito da demanda por parte do ente federativo afasta a sua condenação em honorários sucumbenciais.

3. A fixação de honorários por equidade, em ações de obrigação de fazer com valor da causa estimativo, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 10.216/2001, art. 3º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º.

*Jurisprudência relevante citada*: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019, publ. 16.04.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer dos recursos para, no mérito, dar provimento à apelação do Estado do Espírito Santo, negar provimento à apelação do Município de São Mateus e ao recurso adesivo da Defensoria Pública, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS,
e Recurso Adesivo interposto por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão da Sentença (ID 15026257) proferida nos autos da Ação Ordinária Cominatória de Obrigação de Fazer, que julgou procedente a pretensão autoral, para determinar a internação psiquiátrica involuntária do terceiro requerido e condenou os entes públicos.
Em suas razões recursais (ID 15026261), alega o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em síntese, que: I) não ter apresentado resistência ao pleito autoral, apresentando defesa tão somente sobre questões incidentais; II) o princípio da causalidade não se aplica pois não houve pretensão resistida; III) os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, conforme Súmula 421 do STJ. O Estado pleiteia a reforma da sentença para extirpar a condenação em honorários de sucumbência.

O
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, por sua vez, interpôs recurso (ID 15026263) sustentando, em síntese: I) que o tratamento de alta complexidade é de responsabilidade prioritária do Estado, e não do Município, com base na tese do Tema 793 do STF; II) a decisão judicial viola o princípio da separação de poderes ao intervir no mérito do ato administrativo; III) a falta de capacidade financeira do Município para arcar com os custos do tratamento; IV) deve ser afastada sua responsabilidade ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação em honorários.

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, interpôs Recurso Adesivo (ID 15026269) buscando a majoração do valor dos honorários sucumbenciais fixados na sentença em de R$ 500,00 (quinhentos reais), para um patamar compatível com o artigo 85, §3º, do CPC.

Contrarrazões foram apresentadas (IDs 15026277, 15026276 e 15026271) pelo desprovimento dos recursos adversos.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
(na data da assinatura eletrônica)
.

DES
EMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007199-76.2022.8.08.0047

APELANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ESTADO DO ESPIRITO SANTO E MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E EVERSON COSTA PRADO

RELATOR: DES
EMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por NELY COSTA PRADO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, objetivando a internação psiquiátrica involuntária de seu filho, EVERSON COSTA PRADO, em virtude de transtorno mental e uso de múltiplas drogas que o tornaram agressivo e perigoso para si e para seus genitores idosos.

A sentença impugnada julgou procedente a pretensão, confirmando a tutela de urgência e determinando a internação, e condenou os entes federados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que a pretensão autoral encontrava respaldo fático e probatório
no l
audo psiquiátrico e
n
os relatórios do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD), juntados ao processo (ID 15025171),
que
demonstram de maneira inequívoca a urgência da internação para a preservação da integridade física de Everson e de seus pais.

O histórico de violência, agressividade e surtos psicóticos detalhado nos autos, aliado à constatação de que o paciente é um risco para a convivência familiar, solidificam a necessidade da medida de internação involuntária.

O caso demonstra, de forma cristalina, que o direito à saúde e à vida, previstos nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, estavam em risco iminente, justificando a intervenção do Poder Judiciário.

Com relação ao cumprimento da medida, o
Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (
Tema 793
), em 05.03.2015, sob o regime da repercussão geral, fixou a tese vinculante de que “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

A propósito, segue a ementa do Acórdão proferido no referido julgamento:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, RE 855.178 ED, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, publicado em 16-04-2020).

Destarte, a solidariedade entre os entes federativos deve ser compreendida como instrumento de garantia ao direito à saúde, razão pela qual é admissível a permanência no polo passivo daquele ente que, embora não seja diretamente responsável pelo
tratamento,
conforme a repartição de competências prevista na política pública, integra a estrutura solidária de prestação do serviço.

Contudo, tal permanência não pode ocorrer de forma isolada, desvinculada da presença do ente efetivamente incumbido da obrigação, sob pena de desvirtuamento da lógica de corresponsabilidade estabelecida pelo ordenamento jurídico.

Adotar entendimento diverso implicaria grave desorganização dessa política, permitindo a formação do polo passivo com base unicamente na vontade da parte autora, o que configuraria não apenas desrespeito à estrutura administrativa vigente, mas também estímulo à inércia do ente público inadimplente quanto ao cumprimento de suas obrigações legais.

Depreende-se,
portanto, que
embora seja juridicamente possível a inclusão de diversos entes federativos no polo passivo das demandas que visam ao fornecimento de tratamento médico, em razão da solidariedade constitucional imposta à União, aos Estados e aos Municípios,
o cumprimento da obrigação deve ser imputado ao ente responsável
, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Tal diretriz visa assegurar a adequada destinação dos recursos financeiros distribuídos pela Federação, preservando-se a funcionalidade e a sustentabilidade do sistema, cuja estrutura, por sua própria natureza, é complexa e possui orçamentos e atribuições previamente delineados pelo Poder Executivo.

Nessa conformidade, o procedimento de internação de pessoas com transtornos psiquiátricos, seja em decorrência de enfermidades mentais, seja em razão do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, compete ao Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo 3º da Lei nº 10.216/2001 e da Portaria SESA nº 090-R, de 13 de outubro de 2014.

Dessa forma, considerando que a parte autora optou por incluir o Município no polo passivo da presente demanda e, tendo em vista que, à luz da repartição de competências estabelecida no âmbito do Sistema Único de Saúde, a responsabilidade pela prestação do tratamento de internação compulsória recai prioritariamente sobre o Estado do Espírito Santo, impõe-se reconhecer que o fornecimento do referido tratamento pelo Município somente se justificaria na hipótese de inadimplemento por parte do ente estadual, situação em que lhe será assegurado o direito de regresso para fins de ressarcimento das despesas eventualmente suportadas.

Nesse contexto, na presente fase processual de constituição do título executivo judicial, revela-se adequada a condenação solidária dos entes federativos ao fornecimento do tratamento psiquiátrico compulsório, nos exatos termos expostos na fundamentação
supra
.

Assim, nos
moldes do entendimento consolidado
no
precedente vinculante, a definição da forma de cumprimento da obrigação entre os corresponsáveis deverá ocorrer exclusivamente na fase de execução, sob pena de se inviabilizar eventual responsabilização do Município em caso de inadimplemento, ante a ausência de título executivo que lhe imponha obrigação específica.

No caso em apreço, o recurso interposto pelo Município de São Mateus busca afastar sua responsabilidade, ao sustentar que a prestação do tratamento de alta complexidade constitui atribuição prioritária do Estado. Todavia, ainda que a responsabilidade primária recaia, de fato, sobre o Estado do Espírito Santo, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária do Município,
mesmo
que em caráter subsidiário, em observância à lógica de cooperação e corresponsabilidade que rege o Sistema Único de Saúde.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo, em sede recursal, busca a reforma da sentença para excluir a sua condenação, sob o fundamento de que não apresentou resistência aos pedidos formulados na inicial, limitando-se a impugnar o valor da causa e a suscitar questão relativa à competência jurisdicional.

Com efeito, observa-se que o Estado, no presente feito, restringiu sua atuação a contestações de natureza processual, sem, contudo, impugnar o mérito da demanda. Tal circunstância é apta a afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente em razão da necessidade de ajuizamento da ação para
a realização da internação compulsória involuntária
, que não se mostra viável na via administrativa, em virtude de imposição legal.

Diante dessas premissas, conclui-se que o princípio da causalidade não autoriza a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios. Em contrapartida, o Município, ao apresentar resistência substancial à pretensão autoral —
contestando
sua legitimidade e responsabilidade na demanda — deve ser
condenado
ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Por derradeiro, n
o que se refere ao recurso adesivo da Defensoria Pública, que busca a majoração dos honorários
fixados em
R$ 500,00
(quinhentos reais)
, verifica-se que o valor
arbitrado
, embora aquém do pleiteado, não se mostra irrisório ou desproporcional.

A fixação de honorários sucumbenciais, em casos como o presente, baseia-se na equidade e nas particularidades do caso, e não em um percentual sobre o valor da causa, que, neste caso, é meramente estimativo,
de modo que o

quantum
arbitrado na sentença, não merece reforma.

Ante o exposto,
d
ou provimento à apelação do Estado do Espírito Santo para reformar a sentença e excluir sua condenação em honorários de sucumbência,
n
ego provimento à apelação do Município de São Mateus e ao recurso adesivo da Defensoria Pública, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Agravo de Instrumento nº
5007199-76.2022.8.08.0047

Agravante:
Nely Costa Prado

Agravado:
Estado do Espirito Santo

Relator:

Des. Alexandre Puppim

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor analisar o caso trazido à apreciação desta c. Câmara.

O e. Relator,
Desembargador Alexandre Puppim
, votou no sentido de dar provimento à apelação do Estado do Espírito Santo, excluindo sua condenação em honorários, e negar provimento às apelações do Município de São Mateus e da Defensoria Pública.

A e.
Desembargadora Janete Vargas Simões
, por sua vez, inaugurou divergência para negar provimento ao apelo do Estado, por entender configurada a resistência e manter a condenação em honorários.

Ao compulsar detidamente o caderno eletrônico, e com as mais respeitosas vênias à eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, não alcancei conclusão distinta daquela obtida no voto de relatoria.

Assim,
ACOMPANHO
na íntegra o
voto de relatoria
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal

Apelação Cível nº 5007199-76.2022.8.08.0047

Apelantes: Estado do Espírito Santo, Município de São Mateus e Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

Apelado: Nely Costa Prado

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO VOGAL

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a responsabilidade dos entes apelantes pela internação psiquiátrica do apelado, bem como se devem ser fixados honorários sucumbenciais em desfavor do Estado do Espírito Santo.

No que se refere à fixação de honorários advocatícios, extrai-se dos autos que o Estado do Espírito Santo ofereceu contestação impugnando o valor da causa, bem como suscitou preliminar de ausência de interesse recursal (Id. 15025178). Tal condição demonstra resistência a pretensão autoral, o que justifica a imposição dos ônus sucumbenciais aos entes públicos pelo julgamento desfavorável. É a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. 1. No que diz respeito aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, no dia 26/6/2023 o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1002 da repercussão geral, fixando a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2. Inexiste motivo para afastar a condenação de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública imposta sobre o Estado do Espírito Santo, posto que apresentou resistência na contestação, arguindo a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnando o valor da causa.

3. O Município de Linhares, por sua vez, não apresentou resistência, eis que expressamente deixou de contestar, motivo pelo qual a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada. 4. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do Município de Linhares provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5008237-77.2022.8.08.0030, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 06/02/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. RESISTÊNCIA OFERECIDA PELOS ENTES PÚBLICOS. DIREITO À SAÚDE. INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do enunciado do Tema 1.002 do STF, “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”; 2. Sendo apresentado pelos entes públicos contestação com tese apta a extinguir ou afastar a pretensão do autor, resta configurada a resistência apta a justificar a imposição dos honorários sucumbenciais em caso de procedência dos pedidos; 3. “Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.); 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002297-48.2023.8.08.0014, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Mar/2025).

Deve-se considerar resistência toda manifestação da parte contrária que tiver aptidão manifesta para extinguir o processo que veicula pretensão autoral ou impor obstáculo à sua concretização, de modo que, à luz do princípio da causalidade, o insucesso de sua antítese atrai a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse contexto, com adendo das razões antes mencionadas, rogo vênia ao eminente Relator Desembargador Alexandre Puppim, para conhecer e negar provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo, a fim de que seja mantida a condenação em honorários advocatícios, devendo ser majorados para o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), de modo que o acompanho nos demais termos.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

APELAÇÃ
O CÍVEL N.
5007199-76.2022.8.08.0047

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: NELY COSTA PRADO

RELATORA: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

TÉCNICA DE JULGAMENTO

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes pares,

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

De saída, já adianto que, com as mais respeitosas vênias à eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, não alcancei conclusão distinta daquela obtida no voto de relatoria proferido pelo Desembargador Alexandre Puppim.

A controvérsia em que instaurada a divergência cinge-se à condenação do ente estatal em honorários sucumbenciais em demanda de internação compulsória, à luz do princípio da causalidade.

O princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus de sucumbência, estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso em tela, a demanda foi ajuizada em razão da própria natureza da medida pleiteada (internação compulsória), que, por força legal (art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001), exige provimento jurisdicional, não por uma recusa ou oposição do ente público.

O ponto nevrálgico, a meu ver, é a correta distinção entre defesas processuais e resistência ao mérito. Isso porque, as matérias elencadas no artigo 337 do Código de Processo Civil, como a ausência de interesse processual e incorreção do valor da causa constituem defesas de natureza estritamente processual. Sua finalidade é zelar pela regularidade e validade da relação jurídica processual, sendo analisadas, por imperativo lógico, antes da questão de fundo.

Ao suscitar tais matérias o Estado do Espírito Santo não se opôs ao direito material da parte. Pelo contrário, em nenhum momento negou a necessidade do tratamento ou se recusou a cumprir a obrigação.

Resistência, para fins de aplicação do princípio da causalidade, materializa-se na oposição ao bem da vida perseguido pelo autor. Seria o caso, por exemplo, de o Estado contestar o mérito alegando que o paciente não preenche os requisitos para a internação, que o laudo médico é insuficiente ou que a medida é desnecessária. Não foi o que ocorreu.

Nesse diapasão, a arguição de matéria preliminar de cunho processual, sem oposição ao mérito da causa, não caracteriza pretensão resistida e, portanto, afasta a aplicação do princípio da sucumbência em desfavor do ente estatal, à luz do princípio da causalidade.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
na íntegra o voto de relatoria.

É como voto.